Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-22.2013.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000222-22.2013.8.11.0101
RECORRENTES: LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA
RECORRIDOS: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E ITAMAR DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de petição apresentada pelas partes recorridas JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E ITAMAR DOS SANTOS, requerendo: “(...) a expedição de CARTA DE ORDEM, na forma do art. 236 e seguintes, para o cumprimento da Reintegração de Posse em favor dos ora Apelantes”.
Nada obstante, esta Vice-Presidência não detém competência para determinar a expedição de carta de ordem, sendo necessária a observação do cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520, e seguintes, do Código de Processo Civil:
Com efeito, dispõe o artigo 520 do CPC, verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.(...)”.
Nesse contexto, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da decisão efetuar-se-á perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada do decisum exequendo; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Desse modo, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito constante do id 111167968, devendo os requerente, ora recorridos, querendo, proceder ao cumprimento provisório da sentença na forma prevista pela legislação, conforme fundamentação acima.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça